Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-36.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, instada a autora a regularizar sua representação processual[1], tendo em vista que não afere-se dos autos instrumento outorgando poderes para Zaqueu Hideaki Alencar Morioka atuar em nome da sociedade empresarial Moa International do Brasil Ltda – World Sustainable Agriculture Associatione -, de modo a legitimar a constituição da patrona signatária, requerera a dilação do prazo para atendimento do determinado[2]. Em sendo assim, considerando que a autora não satisfizera o pressuposto pertinente à regularidade da sua representação, assinalo-lhe o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, coligindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos ao signatário do instrumento exibido, Zaqueu Hideaki Alencar Morioka, sob pena de serem desconsideradas as contrarrazões aviadas com lastro na irregularidade formal que a permeia, em observância ao apregoado no artigo 76, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil.[3] Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 19441881. [2] ID 19790367. [3] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”